Tribunal: TJES
Processo: 5006926-65.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006926-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR RAINHA PEREIRA BRUSQUE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006926-65.2024.8.08.0035

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.:
LUCIMAR RAINHA PEREIRA BRUSQUE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
COBRANÇAS INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Narra que há mais de 10 anos a requerente possui um plano de serviço telefônico junto à requerida. No contrato firmado entre as partes ficou estabelecido o serviço de telefonia fixa na linha 27 3289-0661 e para o telefone móvel referente a linha 27 9812-8075, serviço pelo qual paga mensalmente o valor de R$ 32,31.

No entanto, no final do mês de maio de 2023, os funcionários do estabelecimento identificaram que a linha estava sem funcionamento (“muda”), após uma reclamação de um cliente, o qual alegou que não conseguiu entrar em contato com a loja. Alega que foram realizadas inúmeras tentativas para resolução dessa questão, as quais também restaram infrutíferas. Assim, não restou outra opção aos autor, senão ajuizar a presente demanda para terem reparados os danos materiais e morais causados pela ré.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
11650918
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
11650916
),
alegando
preliminarmente a inaplica
bilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso,
e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais diante da
ausência de prova mínima da falha na prestação de serviços
. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais e que a devoluçã
o de valores ocorra na forma simples
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
11650914
) dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha 027 – 3289-0661, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 516,96 (quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), já em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.333,33 (três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, quanto à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, destaco que, em regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando estamos diante de empresas que firmam contratos com o intuito de ampliar o capital de giro ou fomentar sua atividade negocial não poderia ser aplicado o CDC (teoria finalista).

Contudo, a mesma Corte Superior “tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência” (REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015).

Ou seja, em determinados casos admite-se mitigar a teoria finalista para aplicar o CDC à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo tecnicamente destinatária final do produto/serviço se encontre em situação de vulnerabilidade.

Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC, eis que comprovada a hipossuficiência técnica da parte autora, gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-a a consumidor
strictu sensu.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção do julgado.

S
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que efetuou cobrança indevida a autora, referente aos contratos dos telefones
27 3289-0661
e
27 9812-8075
.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado, juntando aos autos somente telas de seu sistema interno com o objetivo de demonstrar que o problema teria supostamente sido
resolvido, as quais, por si só, não são suficientes para demonstrar tal alegação.

Realmente, não há nenhum sentido do cliente reclamar diversas vezes o reparo do problema e recusar a visita do técnico. Tudo leva a crer que tais informações não espelham a realidade e foram lançadas por empresa terceirizada no sistema da recorrente, eis que não há uma prova efetiva (assinatura do cliente em documento) de que a visita fora recusada.

Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral.

Saliento que
, por outro lado, verifico que a parte autora colaciona aos autos provas que demonstram: (i) que o pagamento da mensalidade do plano telefônico estava em dia (ID.11650895); (ii) a existência de vários protocolos de reclamações realizadas pela requerente ante a suspensão indevida do serviço (ID. 11650893); e, por fim, reclamação realizada junto ao PROCON (ID. 11650894), portanto, trouxe aos autos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse diapasão, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso quanto à necessidade de devolução dos valores referentes ao período em que o serviço não fora devidamente prestado, totalizando o montante de R$ 258,48 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Quanto à forma de devolução dos valores cobrados indevidamente, vislumbro que ante a demonstração, pela parte autora, de que realizou pagamento por um serviço que não estava sendo devidamente prestado durante meses, entendo plenamente devida a restituição em dobro do valor pago indevidamente.

Nesse sentido, vejamos os termos do art. 85, da Res. 632/2014, que assim dispõe:
“O Consumidor que efetuar pagamento de quantia cobrada indevidamente tem direito à devolução do valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata die”
.

Pois bem, v
erificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.
E
ntendo por manter a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso,
posto que se presume que uma empresa, privada do contato telefônico com seus consumidores, tenha perdido clientes,
afetando a sua honra objetiva
.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
R$ 3.333,33 (três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)